Tribunal: STF
Processo: AI 766188
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR 
   PÚBLICO CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REVEZAMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
	Controvérsia 
   decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa 
   indireta à Constituição do Brasil.Precedentes.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.